Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de anulação/rescisão de contratos de consórcio cumulada com pedido de restituição de valores, sob o fundamento de imposição indevida das contratações como condição para concessão de crédito agrícola (venda casada). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão dos contratos e a restituição dos valores pagos, com desconto proporcional da taxa de administração e vedada a retenção da cláusula penal. A administradora interpôs apelação visando à reforma da sentença, defendendo a legalidade da cobrança de multa de 10% prevista em contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio quando não demonstrado prejuízo ao grupo consorciado em razão da desistência do participante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de consórcio, regulado pela Lei no 11.795/2008, tem natureza de contrato de adesão, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. O art. 10, § 5o, da Lei no 11.795/2008, autoriza a estipulação de multa em virtude de descumprimento contratual, e o art. 53, § 2o, do CDC determina que, em contratos de consórcio, o desistente só arca com os prejuízos efetivamente causados ao grupo.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retenção da cláusula penal em contratos de consórcio depende da comprovação de prejuízo ao grupo consorciado (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/11/2024; AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 15/12/2022).
6. O ônus da prova quanto à existência de prejuízo incumbe à administradora do consórcio, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. No caso concreto, a apelante não comprovou qualquer prejuízo efetivo decorrente da desistência do consorciado, sendo indevida, portanto, a retenção da cláusula penal contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio exige a comprovação, pela administradora, de que a desistência do consorciado causou prejuízo efetivo ao grupo."; "2. É abusiva a retenção de multa contratual fundada apenas na desistência do participante, sem demonstração de dano.'.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 3o, §3o, e 10, §5o; CDC, art. 53, §2o; CPC, arts. 373, II, e 1.021, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 15/12/2022; TJDFT, Acórdão 1992212, 0710152-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1864743, 0730975-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 03/06/2024.